Tribunal: TJPA
Processo: 0800185-19.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800185-19.2020.8.14.0105

APELANTE: BELMIRO VASCONCELOS CUNHA, LAURENO MOTA DE ARAUJO, LEONAY P. DE ABREU

APELADO: C RIBEIRO DISTRIBUIDORA LTDA, SMP MARQUES COMÉRCIO ME, BONFIM COMERCIO E SERVICOS LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Belmiro Vasconcelos Cunha e outros, bem como pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra acórdão que reconheceu a prescrição para a propositura da ação de improbidade administrativa, com fundamento no art. 23, I, da Lei 8.429/92.

2. O embargante Belmiro Vasconcelos Cunha alegou omissão no acórdão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

3. O Ministério Público do Estado do Pará sustentou omissão e contradição quanto à imprescritibilidade das ações de ressarcimento por atos dolosos de improbidade administrativa (Tema 897/STF) e à inaplicabilidade da Lei nº 14.230/21 ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) à prescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário; e (iii) à aplicação da Lei nº 14.230/21.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais, não se equipara à Fazenda Pública para fins de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Aplicação do entendimento consolidado no STJ e na Súmula 421/STJ.
6. A tese de imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário somente se aplica a atos dolosos de improbidade administrativa, conforme fixado no Tema 897/STF, não se estendendo a condutas culposas ou àquelas não demonstradas como dolosas.
7. A Lei nº 14.230/21, que alterou o regime prescricional da Lei de Improbidade Administrativa, tem aplicação imediata aos processos em curso, mas sem retroatividade para alcançar situações já prescritas sob a legislação anterior. Aplicação do Tema 1.199/STF.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Ausência de vícios no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. "O Ministério Público, ao atuar no exercício de suas funções institucionais, não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais."
2. "A pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa é imprescritível apenas quando demonstrado o dolo do agente."
3. "A Lei nº 14.230/21 aplica-se imediatamente aos processos em curso, mas não retroage para alcançar situações já prescritas sob a legislação anterior."

_________________________________________________________________________________________________________

"Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei 8.429/92, art. 23, I; CPC/2015, art. 1.022.
"Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 897 e Tema 1.199; STJ, Súmula 421."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos
Embargos de Declaração

de ID nº 9378078
, bem como, aos
Embargos de Declaração de ID nº 22790599
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, Data de Registro no Sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
, opostos por
BELMIRO VASCONCELOS CUNHA, C. RIBEIRO DISTRIBUIDORA LTDA e OUTROS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra o Acórdão de ID nº 22542439, que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Apelação interposto por BELMIRO VASCONCELOS CUNHA; LEONAY P. DE ABREU e LAURENO MOTA DE ARAÚJO ME contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia/PA, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, a qual julgou parcialmente procedente a ação.

Em síntese, o Ministério Público do Estado do Pará ingressou com Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor de BELMIRO VASCONCELOS CUNHA, C RIBEIRO DISTRIBUIDORA LTDA, SMP MARQUES COMÉRCIO ME, LEONAY P. DE ABREU, LAURENO MOTA DE ARAÚJO ME e BONFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME.

Em sua inicial, o Autor afirmou que o Tribunal de Contas dos Municípios encaminhou ao Ministério Público do Estado do Pará cópia do Processo nº 882722014-00, referente às contas do Fundo Municipal de Educação no exercício financeiro de 2014, em que figuram como ordenadores Belmiro Vasconcelos Cunha e Carivaldo Antônio Macedo Baía.

No Acórdão nº 33.783, proferido em 29/01/2019, as contas de Carivaldo Antônio Macedo Baía foram julgadas regulares, enquanto as de Belmiro Vasconcelos Cunha, ora requerido, foram julgadas irregulares.

Afirmou, ainda, que o requerido Belmiro Vasconcelos Cunha, enquanto ordenador de despesas, praticou vários atos de improbidade administrativa consistentes na realização de licitações irregulares.

Dentre as irregularidades encontradas, tem-se o Procedimento nº 9/2014-1402001 que embasou a contratação da C. Ribeiro Distribuidora LTDA, SMP Marques Comércio ME, Leonay P. de Abreu, Laureano Mota de Araújo ME e Bonfim Comércio e Serviços Eireli ME, em 01/04/2014 para o fornecimento de merenda escolar (Contratos 20140137, 20140138, 201401392, 20140140 e 20140141), que totalizou mais de 2 (dois) milhões de reais.

Por fim, o requerente postulou a condenação dos requeridos nas sanções previstas no art. 12 da LIA, cumulativamente e em seu máximo, por ter incorrido nas práticas do art. 10 e do art. 11 da LIA.

Em Sentença (ID. 13891249), o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora.

Inconformado, o requerido
LEONAY P DE ABREU
interpôs recurso de
Apelação
em ID. 13891258, alegando, preliminarmente, a existência de prescrição, uma vez que o requerido Belmiro deixou o cargo em 18/12/2014, e o ajuizamento da presente ação se deu na data de 27/07/2020, ultrapassando o prazo prescricional de 5 (cinco) anos; inépcia de inicial por entender que o Ministério Público não quantifica o valor que cada requerido foi responsável pelo suposto dano causado ao erário; ilegitimidade passiva, pois agiu de boa-fé, participando do processo licitatório e apresentando toda a documentação que lhe foi exigida.

No mérito, aduziu ausência de danos ao erário, inexistência de elementos para configuração de improbidade administrativa e ausência de provas.

Em relação ao requerido
BELMIRO VASCONCELOS CUNHA
, este apresentou recurso de apelação em ID. 13891266, alegando a prescrição da pretensão sancionatória; a prescrição da pretensão de ressarcimento e, no mérito, argumentou a ausência de dolo ou culpa, ausência de conduta ímproba, bem como inexistência de danos ao erário.

Por sua vez, o requerido
LAURENO MOTA DE ARAUJO ME
, apresentou recurso de Apelação em ID. 13891270, com os mesmos argumentos trazidos pelo requerido LEONAY P DE ABREU, quais sejam preliminarmente: prescrição; inépcia da inicial; ilegitimidade passiva; e, no mérito: ausência de danos ao erário, inexistência de elementos para configuração de improbidade administrativa e ausência de provas.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID. 13891277 alegando que não há prescrição quanto a ação de ressarcimento de verbas públicas. Alegou indícios suficientes para comprovar os atos ímprobos e os danos in re ipsa, requereu a manutenção da sentença.

Os demais requeridos: Bonfim Comércio e Serviços Eirelli – ME, SMP Marques Comércio ME e C. Ribeiro Distribuidora Ltda não apresentaram recurso voluntário, conforme certidão de ID. 13891278.

O recurso foi distribuído e recebido, inicialmente, apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID. 13904703, motivo pelo qual o requerido
Belmiro Vasconcelos Cunha
interpôs
Agravo Interno
(ID. 14291456), devidamente contrarrazoado pelo apelado em ID. 14761195.

Após decisão monocrática de ID. 17653815, os autos foram recebidos em seu duplo efeito.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em
Acórdão
de ID nº 22542439, foi conhecido e provido as
Apelações Cíveis
, nos seguintes termos:

Desta feita, por todo o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, DANDO-LHES PROVIMENTO
, reconhecendo a prescrição para a propositura da ação considerando que o mandato se deu até agosto de 2014 e a ação somente foi proposta em 27/07/2020, com fundamento no art. 23, I da lei 8429/94, nos termos da fundamentação acima citada.

No 1º
Embargos de Declaração
de ID nº 9378078, oposto por
Belmiro Vasconcelos Cunha
, o recorrente alega omissão no Acórdão proferido, no que tange ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em consonância com o art. 85, § 3º do CPC. Requereu o provimento do presente recurso para que seja sanada a omissão apontada.

No
2º

Embargos de Declaração
de ID nº 22790599, oposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, o recorrente alega omissão e contradição no que tange a imprescritibilidade de ações de ressarcimento decorrente de ato doloso de improbidade administrativa, Tema 897 do STF, bem como omissão e contradição no que tange a inaplicabilidade da Lei 14.230/21 ao caso dos autos.

As partes embargadas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos por
Belmiro Vasconcelos Cunha
de ID nº 9378078

e pelo
Ministério Público do Estado do Pará
de ID nº 22790599, e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em análise aos Embargos de Declaração de ID nº 9378078, não assiste razão ao embargante, vez que é incabível a condenação do Ministério Público em honorários advocatícios sucumbenciais, vez que o
Ministério Público
não é considerado Fazenda Pública. O Ministério Público é uma instituição autônoma e independente, cuja função principal é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ele não integra nenhum dos Poderes (Executivo, Legislativo ou Judiciário) e também não representa a Fazenda Pública em questões patrimoniais.

A
Fazenda Pública
corresponde ao conjunto de órgãos que representam os entes federativos (União, Estados, Municípios e DF) em questões patrimoniais, tributárias e financeiras. Isso inclui órgãos da administração direta, autarquias e fundações públicas.

Porém, em processos judiciais, o MP pode atuar em causas que envolvem a Fazenda Pública, mas não como parte dela e sim como fiscal da lei (
custos legis
).

Não cabe honorários sucumbenciais contra o Ministério Público quando ele atua no
exercício de suas funções institucionais
.

Súmula 421 do STJ, vejamos:

"Os honorários advocatícios não são devidos pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas."

Embora essa súmula trate da Fazenda Pública, por analogia, o mesmo entendimento se aplica ao MP quando atua como fiscal da lei (
custos legis
). O MP, ao atuar como parte ou fiscal da lei, não é condenado ao pagamento de honorários.

Precedentes do STJ e STF:

O entendimento consolidado é que, se o MP atua no
exercício de suas funções institucionais
,
não há condenação em honorários sucumbenciais
, pois ele age em defesa do interesse público e não de um interesse próprio.

Em análise aos Embargos de Declaração oposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
de

ID nº 22790599, verifico que não há existência de omissão e contradição no Acórdão atacado, então vejamos:

(...)

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Em apreciação as mudanças legislativas na lei de Improbidade Administrativa o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento publicando o seguinte tema:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Assim, a época dos fatos ocorridos estava vigente os prazos prescricionais da Lei nº 8.429/94, anterior para propositura da ação. O prazo previsto no art. 23, I era de 5 (cinco) anos do fim do mandato, que ocorreu em agosto de 2014, sendo que a ação deveria ser proposta até agosto de 2019. Confira-se:

"
Art. 23.
As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I -
até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;"

No caso dos autos, verifica-se que a presente ação apenas foi distribuída em 27/07/2020, isto é, após o prazo prescricional de 5 (cinco) anos determinado em Lei. Não obstante, releva-se também a possibilidade de prosseguimento do pedido de ressarcimento, muito embora sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas em lei.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92" (Tema 1.089).

(...)

Dito isso, no que tange ao pedido principal do recurso, qual seja, o reconhecimento da prescrição da obrigação de reparar, relevo que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral dos temas relacionados à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, quais sejam:

STF, Tema 897
– "Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa"; TESE: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

STF, Tema 899
– "Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas".

Nos termos das teses fixada, a imprescritibilidade alcança apenas a pretensão de indenização decorrente de atos dolosos. Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei de Improbidade Administrativa, aplica-se o Tema 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.

(...)

Contudo, a reforma introduzida pela Lei nº 14.230/2021 não resultou na revogação da persecução da improbidade administrativa, mas, sim, estabeleceu novos critérios para a sua efetivação e tramitação judicial. Essas novas diretrizes, embora mais protetivas, poderiam acabar dificultando a investigação e apuração de infrações dessa natureza.

Nesse sentido, observa-se que o STJ considerou que a referida Lei tem natureza civil e, dessa forma, não pode retroagir para afetar situações com trânsito em julgado.

Entretanto, como os atos não intencionais (culposos) deixaram de ser tipificados como improbidade administrativa, o STJ fixou entendimento que o novo texto deve ser aplicado nas ações em curso quando a lei entrou em vigor, pois não configuram mais ilicitude, como é o presente caso.

Considerando esse cenário, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral da questão relacionada à aplicação retroativa das disposições sobre dolo e prescrição na ação de improbidade administrativa previstas na Lei nº 14.230, de 25.10.21, por meio do Tema nº 1.199, estabeleceu a seguinte tese:

"(...)

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

(...)".

Debruçando-me sobre as razões dos embargos de declaração verifico que na verdade busca o recorrente rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, bem como,
a
clara intenção de reapreciar a demanda
, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Logo, não vislumbro a existência de omissão ou contradição no Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração de ID nº 9378078, bem como ao de ID nº 22790599, mantendo o julgado embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025